Tribunal: TJDFT
Processo: 0759957-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade exclusiva da parte ré. Indenização por danos materiais. Pedido contraposto de danos morais improcedente. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.707,86, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo do autor e motocicleta conduzida pelo réu.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se houve cerceamento de defesa; (ii) analisar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as consequências jurídicas daí decorrentes; (iii) aferir se restou comprovado o dano material suportado pelo autor; e (iv) examinar o pedido contraposto de condenação do requerente ao pagamento de indenização a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com base no art. 99, §3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Improcede a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de necessidade de oitiva de testemunhas. Como destinatário das provas (CPC, art. 370), o julgador pode indeferir a produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Conforme o art. 373 do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito reivindicado, ao passo que, ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
6. O autor relata que, em 06/01/2025, por volta das 12h, conduzia seu veículo Audi Q5 pela DF-025, na QL 20 do Lago Sul, ocupando a faixa da esquerda da via. Ao se aproximar de um semáforo com sinal aberto para travessia de pedestres e avistar um veículo parado sobre a faixa de segurança, reduziu a velocidade. Nesse momento, seu automóvel foi abruptamente atingido na parte traseira direita por uma motocicleta Honda CG 160, que trafegava logo atrás. O impacto lançou ao solo o condutor e o passageiro da motocicleta, que foram arrastados até a proximidade do calçamento à direita da via.
7. O laudo de perícia criminal (ID 79541008) acostado aos autos corrobora as alegações autorais, uma vez que concluiu que: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do sinistro foi a reação tardia por parte do condutor da motocicleta HONDA/CG 160 (V2) com relação à presença do AUDI/Q5 (V1), à sua frente na corrente de tráfego, o que resultou na colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas”.
8. O recorrente, por sua vez, sustenta culpa exclusiva do autor, e, subsidiariamente, culpa concorrente, alegando que o requerente freou bruscamente quando o semáforo ainda estava amarelo, sendo que haveria tempo hábil para atravessar. Todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
9. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Caso não afastada, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
10. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem, respectivamente, que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
11. Ainda que se comprovasse a freada repentina do veículo do autor, em tese, a colisão poderia ter sido evitada caso o condutor da motocicleta estivesse mantendo distância de segurança compatível com a velocidade e com as condições do trânsito. Destaca-se, ademais, que o sinal amarelo não indica a necessidade de aceleração, mas constitui advertência de que o semáforo está prestes a fechar, devendo o condutor, com cautela, preparar-se para reduzir a velocidade e parar.
12. Portanto, era obrigação da parte ré observar o tráfego da via e manter distância segura do veículo à sua frente, o que deixou de fazer. Assim, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização exclusiva do recorrente pelo acidente.
13. O dano material restou comprovado pelos elementos de prova constantes nos autos. As fotos juntadas (IDs 79541007 e 79541008) corroboram as avarias do veículo do autor, em consonância com os ajustes pagos (IDs 79542159 e 79542160). Tais notas fiscais, emitidas em nome do autor e com referência expressa ao seu automóvel, demonstram o desembolso dos valores de R$ 6.557,86 e R$ 5.150,00, totalizando R$ 11.707,86.
14. Comprovados os danos ao veículo do autor, o nexo causal e a ação imprudente do recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade exclusiva pela ocorrência da colisão e a consequente reparação dos danos materiais no valor de R$ 11.707,86, tal como consignado na sentença recorrida.
15. Uma vez reconhecida a culpa exclusiva do próprio recorrente pelo acidente que ocasionou as suas lesões, mostra-se incabível o acolhimento do pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais.
16. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
17. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
18. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.